Tribunal: TJDFT
Processo: 0722265-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722265-46.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DEBORAH BRITO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO DECISÃO A agravante-executada não efetua o preparo do recurso e pede a gratuidade de justiça (id. 59754458, pág. 20). Foi determinado à agravante-ré que comprovasse a alegada hipossuficiência financeira (id. 59910945). A agravante-executada apresenta petição e documentos e reitera o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (id. 60366026). Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. Examinados os autos, verifica-se que a agravante-executada juntou declaração do Contador, Sergio Gonzaga Lima, que noticia um faturamento de R$ 139.813,30, no período de abril/2023 até março/2024 (id. 60366042, pág. 1), circunstância que não é compatível com a declaração de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Portanto, não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, evidencia-se que a agravante-executada tem condições de arcar com o pagamento das custas do presente recurso, no valor módico de R$ 44,13. Em conclusão, indefiro a gratuidade de justiça. À agravante-executada para efetuar o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento, por deserção. Intime-se. Brasília - DF, 18 de junho de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora